Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por HERMES BARRETO E SILVA JUNIOR (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 238409968, dos autos de origem), nos autos da ação monitória no 0728838-34.2023.8.07.0001, proposta por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: (...) Decido. De início, cabe rememorar que a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, fundados em matérias de ordem pública e comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Como é sabido, as matérias de ordem pública não estão sujeiras à preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas opera-se a sua preclusão consumativa quando a parte deixa de argui-las na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. No caso, o devedor foi citado por edital e sua defesa fora promovida pela Curadoria Especial, desempenhada pela diligente Defensoria Pública. A despeito do esforço argumentativo do devedor, razão não lhe assiste em sua irresignação. Deflui dos autos que o autor promoveu diversas tentativas de localização do réu, inclusive foram consultados os sistemas conveniados ao Juízo (ID 197512600), de modo que todos os endereços encontrados foram diligenciados, mas encontravam-se desatualizados. Deveras, o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva e razoável tentativa de sua localização e que, apesar dos esforços empreendidos, seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. (...) E mais, à luz da causa de pedir declinada neste feito, igualmente não se pode olvidar do entendimento consolidado pela Corte Superior no sentido de que, "em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que não exista cláusula expressa" (AgInt no AREsp n. 2.141.055/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, publicado no DJe de 11/4/2024). Diante de tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade. Diante do comparecimento espontâneo do devedor, cessam-se as razoes que e sejam a atuação da Curadoria Especial. Retifique-se. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 237667195. Cumpram-se as ordens anteriores. (...) O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 73184842), sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além de violar o disposto no art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, que disciplina os requisitos para a citação ficta. Alega que a citação por edital foi indevidamente determinada, sem o prévio e necessário esgotamento dos meios de localização do réu. Argumenta que reside de forma contínua, pública e notória no endereço informado nos autos, o qual inclusive consta da procuração outorgada nos autos originários, e que nenhuma diligência teria sido realizada nesse local, limitando-se o juízo à consulta de sistemas automatizados, o que, segundo o agravante, não satisfaz a exigência legal. Pontua, ainda, que não houve qualquer tentativa de requisição de informações a órgãos públicos, concessionárias de serviço público ou cadastros oficiais, como determinado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que reforçaria a nulidade da citação. Sustenta que, em razão da ausência de citação válida, não pôde apresentar defesa nem impugnar a origem do crédito exequendo, que, segundo afirma, decorre de serviços jurídicos que jamais foram prestados. Destaca que a nomeação de curador especial não supre a ausência de citação pessoal e, ao contrário, apenas evidencia a nulidade do ato citatório. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, alegando risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente declaração de nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores, inclusive o bloqueio de valores via SISBAJUD. Preparo (ID 73200495). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. De um lado, há o pedido liminar de efeito suspensivo, com intuito de evitar que os valores bloqueados via SISBAJUD sejam levantados pelo autor, ora agravado, diante da rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.